Tribunal: TJDFT
Processo: 0713485-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713485-25.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIOLA ALVES DA SILVA AGRAVADO: ALIPIA LOPES DOS SANTOS DECISÃO FABÍOLA ALVES LOPES DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 89253748, autos originários) proferida na ação declaratória de nulidade de procuração e de inventário/partilha extrajudicial proposta por ALÍPIA LOPES DOS SANTOS, em razão do falecimento do seu filho João Lopes dos Santos, in verbis: “Defiro a gratuidade de justiça. Defiro a prioridade especial na tramitação (maior de 80 anos). Observe-se Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente. Anoto que as circunstâncias do momento impedem a realização da audiência, no entanto, as partes podem apresentar nos autos a proposta de acordo que entenderem razoável. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e edital (20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, onde tramita os autos de no 0742086-72.2020.8.07.0001 comunicando a distribuição neste Juízo da presente ação.” A agravante-ré, viúva do Sr. João Lopes dos Santos, suscita as preliminares de (i) incompetência do Juízo, em razão da propositura anterior de inventário perante o i. Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília e de (ii) falta de interesse processual, pois, apesar de a agravada-autora, mãe do falecido, ser titular de direito sucessório, espontaneamente renunciou a esse direito por meio de escritura pública, representando ato jurídico perfeito e direito adquirido. Pede ao final o acolhimento das preliminares para extinguir o processo ou, subsidiariamente, para remeter os autos ao i. Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. É o relatório. Decido. O pronunciamento judicial impugnado neste recurso não examinou as preliminares de incompetência do Juízo e de falta de interesse processual, portanto, vedado ao Tribunal analisar, ainda que haja questão de ordem pública, observados os estritos limites de cognição do agravo de instrumento, apenas ao que foi objeto de análise pela r. decisão agravada, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Acrescente-se que, da análise dos autos originários, as questões supracitadas já foram suscitadas perante o i. Juízo a quo, no entanto, ainda não foram analisadas. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora